Tribunal: STF
Processo: ARE 1256631
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PERANTE A CORTE SUPERIOR PROVIDO. AGRAVO PREJUDICADO.



    Decisão: Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, no bojo do Agravo em Recurso Especial 1..400.937/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, deu provimento “ao recurso especial, a fim de afastar o arquivamento do inquérito e determinar a sua remessa à Justiça Comum estadual”. (Doc. 10, p. 38-42)



     Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão, em 4/2/2020, provocou a perda de objeto do presente recurso. (Doc. 10, p. 69)



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o agravo, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente